Tribunal: TJDFT
Processo: 0700377-84.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TURMAS RECURSAIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU A INICIAL. AUSÊNCIA DE DECISÃO TERATOLÓGICA OU ILEGAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 82, §5o, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso
2. Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida por esta relatoria, que indeferiu a inicial do Mandado de Segurança, em razão da inexistência de teratologia ou manifesta ilegalidade na decisão impugnada.
3. O recorrente utiliza-se do agravo interno para insistir na admissão do mandado de segurança impetrado contra ato da relatora do recurso inominado no 0711245-74.2023.8.07.0006, que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça e reconheceu a deserção recursal, nos seguintes termos: “Trata-se de recurso inominado interposto por ALEX DE SOUZA AZEVEDO, parte requerente, em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial de fixação de danos morais. Oferecidas contrarrazões (Id 53641513). O art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Nos termos dos artigos 29, inciso I e 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o recurso inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso em exame, a parte requerente interpôs recurso inominado, oportunidade em que formulou pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. No entanto, intimada para comprovar a situação de hipossuficiência ou o recolhimento do preparo, quedou-se inerte (ID 53993227), restando deserto o recurso. O preparo recursal no âmbito dos juizados especiais deve observar os parâmetros estabelecidos no art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 e do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Trata-se de legislação específica, com regramento próprio e suficiente a respeito do tema. Inexistindo lacuna legislativa a respeito no bojo da Lei 9.099/95, não há aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Incabível a intimação da recorrente ao recolhimento do preparo, com fulcro no art. 1.007, §4o do CPC. Deixo de conhecer o recurso inominado por deserção e indefiro os benefícios da gratuidade de justiça à parte recorrente. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Intimem-se.”
4. O mandado de segurança se destina a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade.
5. Nos termos da Súmula 267 do STF: “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.”.
6. E consoante a jurisprudência do STJ, a admissibilidade do mandado de segurança é restrita às decisões judiciais manifestamente ilegais ou teratológicas que violem direito líquido e certo, contra as quais não caibam recurso ( EDcl no AgRg no MS 17.709/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/12/2012, DJe 01/02/2013).
7. No caso, a decisão monocrática proferida em sede recursal transitou em julgado em 31/01/2024 e poderia ser impugnada por agravo interno, nos termos do art. 81 do Regimento Interno das Turmas Recursais (ID 185244909 – autos principais no 0711245-74.2023.8.07.0006), importando ressaltar que o presente mandado de segurança foi impetrado em 27/02/2024.
8. Ademais, não se observa a existência de teratologia ou manifesta ilegalidade na decisão impugnada. Com efeito, após regular intimação para a comprovação do direito ao benefício da gratuidade de justiça, o recorrente não se manifestou no prazo concedido e não pagou os custos do recurso, dando ensejo ao reconhecimento da deserção. Trata-se de decisão fundamentada na compreensão jurídica acerca da ausência de recolhimento do preparo recursal, após regular intimação da parte, o que afasta o reconhecimento de decisão teratológica ou manifestamente ilegal. No mesmo sentido: AgInt no MS 24.358/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, DJe 30/11/2018; Acórdão 1432945, 07003593420228079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 5/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1376722, 07001316420208070000, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/10/2021, publicado no DJE: 20/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. Destarte, reputa-se que a decisão que indeferiu a inicial do mandado de segurança deve ser mantida.
10. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida. Sem condenação em custas processuais e honorários de sucumbência.